Tribunal: TJES
Processo: 5001607-19.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001607-19.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANIA CANDAL DOS SANTOS

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME DO VEÍCULO. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. “O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo
não
caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa”. Tema 1078/STJ.

2. No caso, a autora/Recorrente não comprovou o real dano aos direitos inerentes à personalidade, em decorrência da demora na baixa de restrição do veículo.

3. A providência foi adotada pela instituição financeira antes mesmo do ajuizamento da demanda e a mora não impediu a alienação do bem.

4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001607-19.2021.8.08.0069

RELATOR : DES. SUBST.
RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTES : VÂNIA CANDAL DOS SANTOS.

ADVOGADA : MAIRA LUIZA DOS SANTOS.

RECORRIDO : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO : BERNARDO BUOSI.

MAGISTRADO : JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VÂNIA CANDAL DOS SANTOS contra sentença, que, em “ação de obrigação de fazer (baixa de gravame) c/c indenização por dano moral” ajuizada em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., julgou improcedente o pedido autoral.

A Recorrente sustenta, em síntese, que (i) a baixa do gravame foi realizada apenas dois meses após a quitação do financiamento, fato que comprova a falha na prestação dos serviços e os danos extrapatrimoniais sofridos; (ii) a Recorrida é responsável pelos danos morais sofridos pela Recorrente, pois a falha na prestação do serviço ocorreu por culpa exclusiva do réu e lhe causou dor, sofrimento e humilhação.

Pois bem.

A controvérsia do recurso diz respeito à existência de dano moral indenizável, em razão do atraso na baixa do gravame do veículo modelo FIAT PALIO FIRE FLEX placa MRD 2951/ES, RENAVAM 00916410145, após a quitação do financiamento pela Recorrente.

Da análise dos autos, não assiste razão à Recorrente.

A sentença encontra-se em consonância com a jurisprudência vinculante do c. STJ, firmada sob o tema repetitivo nº 1078, em que foi firmada a seguinte tese: “
O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo
não
caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa
”. Veja-se a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME DO VEÍCULO. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa".

2. Julgamento do caso concreto.

2.1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.

2.2. O acórdão recorrido concluiu que a demora na baixa de restrição após a quitação do financiamento, por si só e quando não comprovado real dano à pessoa, não passa de mero dissabor, não provocando abalo suficiente à violação dos direitos inerentes à personalidade, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

3. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 1.881.453/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 7/12/2021.)

Extrai-se dos autos que a autora/Recorrente não comprovou o real dano aos direitos inerentes à personalidade, em decorrência da demora na baixa de restrição do veículo.

Em primeiro lugar, porque, ainda que seja incontroversa a existência de atraso de 2 (dois) meses na baixa do gravame desde a quitação do contrato de financiamento e que se reconheça a mora da instituição financeira, a providência foi formalizada em 20.09.2021 (ID 5038606 fl. 3), antes mesmo do ajuizamento da presente demanda, ao contrário do que afirma a Recorrente.

Da mesma forma, o referido atraso não impediu a alienação do bem.

Conforme se extrai dos documentos ID 5038596, acostados pela própria autora/Recorrente, o veículo foi vendido à pessoa de Genaina Motte da Silva Souza, em
10.09.202
1
, e, conquanto naquela data a restrição ainda constasse dos registros do veículo, a instituição financeira emitiu, em
14.09.2021
, declaração de quitação do contrato, efetuando, em seguida, na data de
20.09.2021
, a baixa do gravame veicular.

Na sentença, o magistrado de primeiro grau consignou que, em consulta informal ao Sistema RenaJud, constatou que o veículo encontrava-se em nome de Genaina Motte da Silva Souza.

Assim, as referidas alegações da Recorrente não são suficientes a demonstrar que o atraso na baixa da restrição pela instituição financeira causou-lhe danos que ultrapassaram o mero dissabor.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor do Recorrido, originalmente fixados em 10% sobre o valor da causa para 11%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. Contudo, por ser a Recorrente beneficiária da gratuidade da justiça, a obrigação fica sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98, do CPC/15.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)